Tribunal: TRF3
Processo: 5339383-74.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
349/1327)

5339383-74.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5339383-74.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA ELLEN ALVARENGA TEIXEIRA - SP510665-A

APELADO: WALDIR JOSE DE FARIA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA - SP199301-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA PAULA DE SOUZA - SP245450-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CECILIA DE OLIVEIRA MARCONDES - SP367764-N

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO. DISTINÇÃO ENTRE PERÍODOS ANTERIOR E POSTERIOR À MP 1.729/1998. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, corrijo de oficio a r. sentença para determinar que o INSS seja condenado ao pagamento dos valores devidos em atraso com juros e correção monetária calculados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que vigente estiver na data do exercício da pretensão executória; e deu parcial provimento à apelação da autarquia para afastar o reconhecimento da especialidade do labor no período de 03/12/1998 a 30/09/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o reconhecimento da especialidade do labor no período de 05/03/1997 a 02/12/1998, diante da exposição a agente químico; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis aos consectários legais, especialmente quanto à correção monetária e aos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distinção entre agentes químicos qualitativos e quantitativos, para fins de reconhecimento da especialidade, somente passa a produzir efeitos a partir de 03/12/1998, com a edição da MP 1.729/1998, convertida na Lei 9.732/1998, que alterou o art. 58, § 1o, da Lei 8.213/1991 para exigir observância da legislação trabalhista.

4. Apenas a partir de 03/12/1998 as disposições da NR-15 e os conceitos de limites de tolerância, concentração, natureza e tempo de exposição passam a influenciar a caracterização da atividade como especial.

5. Para o período anterior, mantém-se o reconhecimento da especialidade de 05/03/1997 a 02/12/1998 com fundamento nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 1.2.10 do Decreto 83.080/79.

6. Por se tratar de matéria de ordem pública, determinou-se, de oficio, a aplicação dos juros e da correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do exercício da pretensão executória.

7. É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

8. Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1306, Corte Especial.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5339383-74.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA ELLEN ALVARENGA TEIXEIRA - SP510665-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARTA SILVA MENDES SOUZA - SP199301-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA PAULA DE SOUZA - SP245450-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CECILIA DE OLIVEIRA MARCONDES - SP367764-N

APELADO: WALDIR JOSE DE FARIA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 346447436) interposto em face da decisão monocrática (ID 343748906), que restou decidida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade do intervalo de 03/12/1998 a 30/09/2007, nos termos da fundamentação supra.”

Em síntese, o INSS argumenta que, a decisão agravada reconheceu a especialidade do labor, no período de 05/03/1997 limitado a 03/12/1998, por enquadramento da atividade do autor, como Arrecadador, Encarregado de Arrecadação, Encarregado de Praça, Controlador de Pedágio e Ag. Atendente Mon. Arrecadação. Contudo, deixou de externar qual o fundamento legal deste enquadramento. Na sequência, o decisum reconheceu o crédito da parte autora acrescido da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) no período anterior à expedição do precatório e posterior à vigência da EC no 136/25.

Apresentadas contrarrazões (ID 351726431), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

“(...)

O PPP indica que no intervalo de 05/03/1997 a 30/09/2007 o autor esteve exposto a agente químico descrito como 'monóxido do carbono' com intensidade/concentração de 9,42ppm (ID 144165342 - Pág. 11/12).

Em que pese constar do referido formulário o uso de EPC eficaz, inexistem informações no tocante ao Certificado de Aprovação (CA) dos equipamentos supostamente fornecidos

Não obstante, a necessidade de se traçar distinção entre os agentes químicos qualitativos e quantitativos para fins de reconhecimento das condições especiais decorrentes de sua exposição surgiu a partir do advento da Medida Provisória 1.729 (publicada em 03/12/1998 e convertida na Lei 9.732), quando a redação do artigo 58, § 1o, da Lei 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista", conforme:

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)" (grifei).

Apenas a partir de 03/12/1998, portanto, as disposições trabalhistas concernentes à caracterização de atividades ou operações insalubres (NR 15), com os respectivos conceitos de "limites de tolerância", "concentração", "natureza" e "tempo de exposição ao agente" passam a influir na caracterização da natureza de uma dada atividade (se especial ou comum).

Assim, mantenho o reconhecimento da atividade como especial do interregno de 05/03/1997 até 02/12/1998 com base no código 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 1.2.10 do Decreto 83.080/79.

(...)

Consectários legais

Cabe esclarecer que a indexação dos valores atrasados pela TR é uma questão superada, tendo em vista que esta aplicação foi declarada inconstitucional no Tema 810/STF. Além do mais, o STJ - Tema 905 (Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146), interpretando o decidido no RE 870.947, estabeleceu o INPC, como indexador de correção monetária para as ações de natureza previdenciária, ficando o IPCA-E restrito aos benefícios assistenciais, o que não é o caso dos autos.

Contudo, o Manual de Cálculo da Justiça Federal está em constante atualização, aprovada pelas Resoluções do CJF.

De tal modo que, por se tratar de consectários legais, corrijo de oficio a r. sentença para determinar que o INSS seja condenado ao pagamento dos valores devidos em atraso com juros e correção monetária calculados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que vigente estiver na data do exercício da pretensão executória.

(...)”

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO. DISTINÇÃO ENTRE PERÍODOS ANTERIOR E POSTERIOR À MP 1.729/1998. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, corrijo de oficio a r. sentença para determinar que o INSS seja condenado ao pagamento dos valores devidos em atraso com juros e correção monetária calculados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que vigente estiver na data do exercício da pretensão executória; e deu parcial provimento à apelação da autarquia para afastar o reconhecimento da especialidade do labor no período de 03/12/1998 a 30/09/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o reconhecimento da especialidade do labor no período de 05/03/1997 a 02/12/1998, diante da exposição a agente químico; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis aos consectários legais, especialmente quanto à correção monetária e aos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distinção entre agentes químicos qualitativos e quantitativos, para fins de reconhecimento da especialidade, somente passa a produzir efeitos a partir de 03/12/1998, com a edição da MP 1.729/1998, convertida na Lei 9.732/1998, que alterou o art. 58, § 1o, da Lei 8.213/1991 para exigir observância da legislação trabalhista.

4. Apenas a partir de 03/12/1998 as disposições da NR-15 e os conceitos de limites de tolerância, concentração, natureza e tempo de exposição passam a influenciar a caracterização da atividade como especial.

5. Para o período anterior, mantém-se o reconhecimento da especialidade de 05/03/1997 a 02/12/1998 com fundamento nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 1.2.10 do Decreto 83.080/79.

6. Por se tratar de matéria de ordem pública, determinou-se, de oficio, a aplicação dos juros e da correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do exercício da pretensão executória.

7. É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

8. Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1306, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão